Tribunal: TJPA
Processo: 0810306-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810306-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: RAIMUNDA BATISTA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por Raimunda Batista de Jesus, que recebeu a impugnação com suspensão do feito quanto à parcela controvertida, homologou como incontroverso o valor de R$ 49.877,60 reconhecido pelo executado e determinou a expedição de ofício requisitório por precatório, além da remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do excesso alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a homologação e a expedição de precatório quanto à parcela incontroversa do crédito, mesmo pendente impugnação parcial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a decisão recorrida frustra o regime constitucional de liquidação e pagamento das condenações impostas ao Poder Público; (iii) determinar se prospera a alegação de incompetência absoluta do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 535, § 4º, do CPC autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada pela Fazenda Pública, de modo que inexiste óbice à homologação do valor incontroverso e à consequente expedição de precatório ou requisitório.

A jurisprudência do STJ admite a expedição de precatório ou RPV para pagamento da parcela incontroversa de crédito objeto de impugnação parcial pela Fazenda Pública, em conformidade com o art. 535, § 4º, do CPC.

O STF, no Tema 28 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observado o valor total executado para definição do regime de pagamento.

A decisão agravada preserva o contraditório e a ampla defesa ao determinar o prosseguimento do feito apenas para apuração dos valores controvertidos, com remessa dos autos à contadoria judicial e posterior manifestação das partes.

A execução pode prosseguir quando presentes elementos mínimos de individualização do crédito e da beneficiária, circunstância reconhecida no caso concreto e compatível com a orientação mencionada no Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, ainda pendente de julgamento.

A alegação de inconstitucionalidade do título judicial não pode ser rediscutida no agravo de instrumento nem na impugnação ao cumprimento de sentença, porque a matéria já foi apreciada na ação coletiva que originou o título transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 535, § 4º, do CPC permite o cumprimento imediato da parcela incontroversa do crédito executado contra a Fazenda Pública. 2. É legítima a expedição de precatório ou requisitório para pagamento da parte incontroversa, ainda que subsista controvérsia sobre o restante da execução. 3. A remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do quantum controvertido resguarda o contraditório e a ampla defesa. 4. Não cabe rediscutir, em agravo de instrumento ou em impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já decidida no título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 535, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.205.530/SP, Tema 28 da repercussão geral; STJ, AgInt no REsp nº 2.106.163/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgInt na TutPrv na ExeMS nº 13.673/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09.10.2024, DJe 15.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.695.723/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809068-37.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.169.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos do
Cumprimento de Sentença
(Proc. nº 0829329-90.2024.8.14.0301)

ajuizado por
Raimunda Batista de Jesus
em desfavor do ora agravante
.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por RAIMUNDA BATISTA DE JESUS, partes qualificadas.

Recebo a impugnação com suspensão do feito (art. 535, §§ 3º e 4º, do CPC/2015), determinando o prosseguimento do feito para a apuração dos valores controvertidos.

HOMOLOGO como incontroverso o valor de R$ 49.877,60 (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), reconhecido pelo Executado em impugnação, determinando:

Quanto ao crédito principal, a EXPEDIÇÃO de ofícios-requisitórios na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/15 para pagamento, mediante precatório, dos valores de:

a) R$ 49.877,60 (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) em favor de RAIMUNDA BATISTA DE JESUS.

Após, DETERMINO remessa dos autos ao Contador do Juízo para que elabore novos cálculos com o fito de auxiliar a decisão deste juízo sobre a tese de excesso ventilada pelo Estado, observando os seguintes parâmetros:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, até a redação dada pela Lei 11.960/2009, que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir a partir da citação, e o IPCA-E como índice de correção monetária, desde a sentença;

• Correção monetária, desde
setembro/2009
, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ª CCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da diligência, determinando ao Contador que elabore dois cálculos: um com os valores devidos
até a data atual
e outro com os valores devidos até a competência
março/2024
, termo final dos cálculos apresentados pelas partes.

Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 27080477 - Pág. 1/10), o patrono do agravante narrou que, na origem, se trata de Cumprimento de Sentença proposto pela agravada, servidora pública do Município de Belém, com fundamento no processo nº 0011061-70.2014.814.0301, em que foi reconhecido o direito à progressão funcional para todos os servidores municipais de Belém, e que a recorrente, por integrar a categoria beneficiada, aduz possuir legitimidade para executar o título coletivo.

Salientou que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Arguiu a impossibilidade de pagamento de valor incontroverso antes de todas as questões suscitadas pelo agravante na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Sustentou a incompetência absoluta do Juízo de origem.

Aduziu que a decisão recorrida, ao permitir pagamento antes da estabilização da fase executiva, frustra o modelo constitucional de liquidação e pagamento de condenações impostas ao Poder Público.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

No caso dos autos, em uma análise preliminar, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida, visto que inexiste qualquer óbice a homologação e posterior expedição de precatório ou requisitório referente ao valor considerado incontroverso pela Fazenda Pública, nos termos do art. 535, § 4º, do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.”

Outrossim, da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata ser possível a expedição da requisição de pequeno valor ou de precatório referente a parte incontroversa de quantia apontada como devida pela Fazenda Pública.

Sendo importante ressaltar, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de ser possível a expedição de requisitório para quitar a parcela incontroversa de crédito objeto de impugnação parcial pela Fazenda Pública à vista da disposição contida no supramencionado § 4º do art. 535 da Lei Adjetiva Civil.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 28 DO STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
"Segundo a jurisprudência do STJ, mostra-se possível a expedição de precatório, ou requisição de pequeno valor, para o pagamento de parcela incontroversa de crédito objeto de impugnação parcial pela Fazenda Pública, à luz do § 4º do art. 535 do CPC/2015." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.695.723/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530/SP (Tema n. 28 da RG), reconheceu ser "constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." 3. No caso, a parcela incontroversa de R$ 8.276,38 (oito mil, duzentos e setenta e seis e trinta e oito centavos) é inferior aos 10 (dez) salários-mínimos estipulados como patamar máximo pela Lei Distrital n. 3.624/2005 para a emissão de RPV. Contudo, o valor total pleiteado (R$ 15.564,83) é superior a esse teto. Assim, mostra-se cabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa mediante a expedição de precatório, uma vez que deve ser observado o valor total da execução para fins de determinação do regime de pagamento. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.106.163/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE À PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1.205.530/SP (TEMA 28). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.205.530/SP (Tema 28), submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa e autônoma de sentença transitada em julgado.
2. Na mesma esteira, este Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a expedição de requisitório para quitar a parcela incontroversa de crédito objeto de impugnação parcial pela Fazenda Pública, à vista da disposição contida no § 4º do art. 535 do CPC.
3. Agravo interno improvido. (AgInt na TutPrv na ExeMS n. 13.673/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024)”

Ademais, a jurisprudência do STJ, no contexto do Tema Repetitivo nº 1.169, ainda pendente de julgamento, admite a continuidade da execução quando verificados, no caso concreto, os elementos mínimos de individualização do crédito e dos beneficiários, como se observa nos presentes autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO COLETIVA DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. VIA EXECUTIVA COLETIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0022122-98.2009.8.14.0301, proposto pela Associação dos Auditores Fiscais do Município de Belém – AFISB. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ente público ao cumprimento da sentença coletiva que reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade, determinando o prosseguimento da execução na via coletiva e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir divergências nos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se a adesão dos servidores ao novo plano de carreira instituído pela Lei Municipal nº 9.154/2015 torna inexigível o título executivo; (ii) estabelecer se a execução deve ser individualizada em razão da alegada diversidade fática dos substituídos; (iii) determinar se há iliquidez da obrigação que exija fase prévia de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A adesão dos servidores à nova legislação estatutária municipal não demonstra, por si só, renúncia ao direito já reconhecido judicialmente, especialmente diante da ausência de provas de adesão individual e expressa dos substituídos à nova sistemática.

2. A sentença exequenda é líquida e certa quanto ao grupo de beneficiários – cerca de 51 servidores –, devidamente identificados e com planilhas de cálculo individualizadas, permitindo a apuração do valor devido por simples operação aritmética.

3. A execução coletiva se mostra adequada quando o grupo de substituídos encontra-se plenamente delimitado e os valores são identificáveis, como no caso concreto, de modo que o fracionamento da execução em demandas individuais representaria retrocesso, violando os princípios da celeridade, economia processual e da primazia da decisão de mérito.

4. O Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, ainda pendente de julgamento, não impõe sobrestamento do feito, já que a execução se adequa à segunda hipótese ali discutida, admitindo o prosseguimento mediante análise concreta dos elementos dos autos pelo magistrado.

5. A decisão agravada resguarda o contraditório e a ampla defesa ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, garantindo a imparcialidade na aferição do
quantum debeatur
e afastando qualquer alegação de prejuízo ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A adesão posterior a plano de carreira diverso não torna inexigível título judicial que reconheceu direito adquirido em momento anterior.

2. É válida a execução coletiva de sentença proferida em mandado de segurança coletivo quando os beneficiários estão individualizados e os valores são determináveis.

3. A existência de cálculos individualizados e a atuação da contadoria judicial afastam a alegação de iliquidez da obrigação.

4. A suspensão nacional imposta por afetação de tema repetitivo (Tema 1.169/STJ) não se aplica a execuções que já seguem linha compatível com uma das teses sob julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.169 (ainda pendente de julgamento).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809068-37.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

No referido julgado, igualmente envolvendo a progressão funcional de servidores municipais e a discussão sobre a adequação da via executiva, o Tribunal rejeitou a tese de inexigibilidade do título e afastou o argumento de iliquidez ao reconhecer que a atuação da contadoria judicial e a apresentação de cálculos individualizados são suficientes para o prosseguimento da execução, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Note-se ainda, que a alegação de inconstitucionalidade já foi objeto de análise da ação coletiva que formou o título judicial com trânsito em julgado, não sendo os embargos à execução ou este agravo de instrumento o meio cabível para essa reanálise.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026